Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-30.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020215-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS - CPF: 837.487.501-10 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO – AUDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA – TELA SISTÊMICA COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, se os documentos dos autos são suficientes a formação do convencimento do Juízo sobre os fatos discutidos nos autos. 2. O art. 369 do CPC assegura que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3. As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC. 4. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Desconstituição de Débito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1020215-30.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra TELEFONICA BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido inicial e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 255,06, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da juntada da contestação. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. 209580261)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia técnica no áudio apresentado pela empresa, bem como na impossibilidade de validação das telas de sistema produzidas unilateralmente pela empresa de telefonia.

No mérito, defende a inexistência da dívida cobrada pela empresa, já que nunca teve ou utilizou a referida linha telefônica.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. 209580268)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 209580272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada e decidida.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de “ação de desconstituição de débito c/c danos morais com tutela de urgência” promovida por MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A.

Caso em que a parte reclamante almeja declaração da inexigibilidade do débito sub judice, bem como indenização por danos morais face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes realizada em 12/06/2017 pela TELEFONICA BRASIL S/A no valor de R$255,06.

Citada, a parte ré apresentou contestação no Id. 30539001; oportunidade em que deixou de arguir preliminares. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Impugnação à contestação (Id. 30648208).

Foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem e especificarem que provas pretendem produzir (Id. 47742604).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

(...)

In casu, a empresa comprovou a origem da obrigação, com a juntada de áudio atestando a contratação dos serviços junto a reclamada, inúmeros relatórios de realização de chamadas e envio de SMS e das respectivas faturas,a além do fato de que a própria parte autora por ocasião do Termo de Declaração de fls. 28/28v no Inquérito Policial n. 943- 72.2016.811.0002 – Cód. 430208 (Id. 66440727 – Pág. 28 dos autos da Ação Penal n. 0000943-72.2016.8.11.0002) informou que o número 65-99905-3379 era seu número pessoal, de modo que desnecessária a perícia no caso destes autos, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto

Ora, trata-se de ação promovida pela parte autora em desfavor da operadora de telefonia, visando a desconstituição dos débitos relacionados à linha telefônica de número 65-99905-3379, sob a alegação de que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos autos do Inquérito Policial n. 943-72.2016.811.0002 – Cód. 430208, a parte autora informou que o referido número telefônico era de sua titularidade, configurando, portanto, uma manifestação anterior de reconhecimento de propriedade e uso da referida linha telefônica.

O princípio do "venire contra factum proprium", também conhecido como a teoria dos atos próprios, estabelece que ninguém pode agir contra seus próprios atos anteriores, quando esses atos geraram expectativas legítimas em terceiros. Nesse sentido, a parte autora, ao afirmar anteriormente que o número de telefone em questão era de sua propriedade, não poderia agora buscar a desconstituição dos débitos relacionados a essa mesma linha telefônica, já que a parte autora estaria agindo de forma contraditória e contrária aos seus próprios atos anteriores.

Ademais, é importante destacar que a parte autora não apresentou elementos de prova que justifiquem a alegação de que nunca teve relação jurídica com a requerida em relação à linha telefônica em questão, pois sequer apresenta número de telefone que utilizava a época da negativação sub judice, tampouco demonstrou a utilização de outra linha telefônica através de faturas e relatórios de chamadas. A ausência de documentação ou evidências que comprovem sua alegação dificulta a análise deste Juízo quanto à veracidade das afirmações apresentadas.

Diante do exposto, considerando a aplicação do princípio do "venire contra factum proprium" e todo o contexto extraído do conjunto fáticoprobatório, não se pode chegar a conclusão de ausência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré, sendo por qualquer ótica a improcedência dos pedidos iniciais como medida cogente.

Por oportuno, impende consignar que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” (Enunciado Sumular n. 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Comprovada a regularidade do débito, não há em que se falar em indenização por danos morais, já que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito e, uma vez devido o débito sub judice, procedente é o pedido contraposto/reconvencional.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, como também JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte reclamante a pagar a parte ré o valor de R$255,06, corrigidos pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e acrescidos juros de 1% a.m. partir da juntada da contestação.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É certo que entre autora e ré vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples de contratação do serviço, contra a qual a empresa de telefonia opôs provas dotadas de aptidão suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa, sobretudo ao se considerar que a autora não impugnou propriamente os indícios probatórios apresentados.

A peça contestatória trouxe em seu bojo
prints
do sistema digital interno da empresa de telefonia, relatório de chamadas originadas/recebidas completadas, resumo dos números vivo-telefonica originadas/recebidas, no período de 18/04/2016 a 27/05/2017, período em que ocorreu a contratação e utilização do serviço (Id. 209577828 – pag. 01/190), além da apresentação de áudio comprovando a contratação do serviço de telefonia, onde se pode constatar dados referentes à identificação pessoal da autora e ao contato telefônico em que, aceitando o serviço ofertado pela funcionária da telefônica, ela anuiu com a contratação do plano de telefonia celular.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço, caso da autora, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC nº 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação”, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos...

No caso, apesar de todas as provas apresentadas pela empresa/apelada, o Juízo ainda fundamentou sua sentença no,
“Termo de Declaração de fls. 28/28v no Inquérito Policial n. 943- 72.2016.811.0002 – Cód. 430208 (Id. 66440727 – Pág. 28 dos autos da Ação Penal n. 0000943-72.2016.8.11.0002)”
, onde conforme contatado, a autora
“informou que o número 65-99905-3379 era seu número pessoal, de modo que desnecessária a perícia no caso destes autos, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto”

Conforme constatado nos autos,
“a
ação promovida pela parte autora em desfavor da operadora de telefonia, (visa) a desconstituição dos débitos relacionados à linha telefônica de número 65-99905-3379, sob a alegação de que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida”.

Portanto, ao decidir a questão o Juízo não levou em consideração somente o áudio presente nos autos, mas também as telas de sistema apresentadas pela empresa/apelada e, ainda, a confirmação da autora de que a o número de telefone, discutido nos autos, realmente lhe pertencia.

Logo, diante da genérica assertiva de não contratação lançada na exposição inicial, considerando que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação do serviço, admito a existência e validade do negócio e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024